Tribunal: TJSP
Processo: 2319925-69.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado. Advento de sentença penal condenatória. Não há incompatibilidade técnica entre o advento de sentença penal condenatória, em regime prisional inicialmente semiaberto, e a manutenção do aprisionamento cautelar.